Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento ao seu pedido de pesquisa via sistema Infoseg para localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença iniciada em 31 de março de 2023; (ii) a parte exequente busca o recebimento de R$ 215.363,58; (iii) as pesquisas de bens, realizadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud resultaram infrutíferas; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento de pesquisa no sistema Infoseg para localização de bens penhoráveis do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789).
5. É imprescindível assegurar a implementação de medidas constritivas que garantam a satisfação do débito, de modo que as decisões judiciais que o reconheçam não se limitem a meras declarações, sem efeitos práticos (CPC, art. 4o).
6. No entanto, o Infoseg tem por objetivo centralizar dados e informações relevantes para a segurança pública, apoiando as iniciativas do Ministério da Justiça na criação de uma base estatística nacional, composta por informações das forças de segurança pública e outras áreas de interesse. Portanto, não se destina a auxiliar credores na localização de bens passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958183, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 04.02.2025; acórdão 1901105, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 16.08.2024; acórdão 1906228, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 02.09.2024; acórdão 2070077, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 05.12.2025; acórdão 2101977, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portella, Sexta Turma Cível, DJe 30.03.2026.